Tribunal: TJBA
Processo: 8011500-43.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011500-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARIA NELZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMA 948, DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. TEMA 891, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 302, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR.

1. “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada , independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1391198/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/09/2014).

2. Agravo de Instrumento Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n° 8011500-43.2022.8.05.0000, sendo Agravante, BANCO BRADESCO S.A, e Agravado, ESPÓLIO DE PEDRO DA SILA MACEDO, representado por MARIA NELZA DE ALMEIDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

Presidente

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta 2º Grau

Relatora

Procurador (a) de Justiça

VIII